Tribunal: STF
Processo: RMS 23276
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. Súmula 268-STF.
I. - Mandado de segurança impetrado contra acórdão com
trânsito em julgado: impossibilidade. Súmula 268-STF.
II. - Recurso não provido.